Tribunal: STF
Processo: RE 1322413
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 3):
    “TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Adiamento de voo internacional para o dia seguinte, em virtude de cancelamento do voo original. Sentença de procedência, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor equivalente a 05 salários mínimos para cada um dos dois autores, além de danos materiais correspondentes ao valor do transporte aéreo e hospedagem disponibilizados aos demais passageiros. Irresignação da parte ré. Descabimento. Alegada necessidade de readequação da malha aérea, por ausência de autorização da torre de controle, que caracteriza fortuito interno. Responsabilidade objetiva da empresa aérea que não se desincumbiu de comprovar a regularidade da prestação do serviço. Atraso do voo por tempo considerável. Responsabilidade bem reconhecida. Dano moral configurado. Coautora que tinha compromissos profissionais nos dois dias subsequentes, tendo sofrido preocupação que ultrapassou o mero dissabor, relativamente ao cumprimento de sua agenda. "Quantum" indenizatório que deve ser mantido. Montante que se apresenta consentâneo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com as peculiaridades do caso. Danos materiais igualmente configurados, tendo em vista o descumprimento do contrato pela parte ré, que impediu que ela usufruísse do serviço contratado e pago, tendo sido necessária a contratação de outra companhia aérea para o retorno ao Brasil. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para o importe de 15% sobre o valor da condenação. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 17).
    No apelo extremo (Vol. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXV e LV; 93, IX; e 178 da Constituição Federal e aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, pois:
    (a) o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional;
    (b) o Tribunal de origem não poderia ter decretado a inaplicabilidade da Convenção de Varsóvia ao caso em tela, pois “não se pode deixar de aplicar um tratado internacional, o qual tenha sido recepcionado pelo ordenamento jurídico brasileiro, em detrimento de uma lei interna” (fl. 12, Vol. 22);
    (c) “o E. Tribunal a quo (…) não deveria ter presumido a responsabilidade objetiva da transportadora, ora Recorrente, em indenizar os Recorridos com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, eis que, ressalte-se, não aplicável ao caso, haja vista a aplicabilidade de limitantes da culpa, nos termos do preceituado pela Convenção de Montreal” (fl. 14, Vol. 22); e
    (d) “os meios utilizados para solução da lide, foram demasiadamente inadequados, na medida em que, tanto o juiz monocrático quanto o E. Tribunal de Justiça a quo, se excederam na estipulação do quantum, referente à condenação ao pagamento de indenização por danos morais” (fl. 16, Vol. 1).
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem afastou a aplicação, ao caso, do Tema 210 e admitiu o RE quanto às demais questões (Vol. 27).
    É o relatório. Decido. 
    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 
    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para aplicar o Código de Defesa do Consumidor e afastar as Convenções de Varsóvia e de Montreal ao pedido de indenização por danos morais (fl. 3, Vol. 13):
    “Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença que julgou procedente em parte “ação indenizatória por danos morais e materiais” para o fim de “condenar a ré a pagar a cada um dos autores compensação pecuniária de danos morais no equivalente a 5 salários mínimos nacionais vigentes ao tempo da sentença, incidindo juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e atualização monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir da data da sentença (STJ 362)”, bem como “ao pagamento de indenização por danos materiais no equivalente ao valor de mercado da passagem aérea por ela fornecida e da hospedagem oferecida aos demais passageiros prejudicados pelo cancelamento, o que será apurado em sede de liquidação, com atualização monetária a partir do inadimplemento e juros moratórios da citação, limitado, em todo caso, a 4.150 Direitos Especiais de Saque por autor”. 
    (…)
    A parte ré, ora apelante, sustenta, em síntese, que: 1) a controvérsia diz respeito à contratação de voo de Paris a São Paulo, em 22.07.2018, sendo que, devido à pane nos radares do aeroporto de origem, resultando na ausência de autorização para aterrisagem, o voo teve que ser cancelado, com notícia à parte autora com antecedência de 07 horas; 2) não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos, tendo em vista o tratamento da matéria pela Convenção de Montreal e o Código Brasileiro de Aeronáutica, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal; 3) caso se aplique o Código de Defesa do Consumidor, deve ser excluída a responsabilidade civil em razão de culpa exclusiva de terceiro, configurando-se o fortuito externo; 4) não há que se falar em dano moral na hipótese dos autos; 5) caso mantida a condenação, o 'quantum' fixado a título de dano moral deve ser reduzido; 6) os danos materiais devem ser igualmente afastados. 
    (…)
    Não há que se falar na aplicação das Convenções de Varsóvia e de Montreal ao pedido de indenização por danos morais em referência, pois, conforme jurisprudência desta Corte, os limites fixados por aqueles tratados internacionais só se aplicam às indenizações por danos materiais. 
    Assim, o diploma jurídico aplicável à hipótese de indenização por danos morais, mesmo se tratando de transporte internacional de passageiros, é o Código de Defesa do Consumidor, como corretamente decidido na origem. 
    A ré responde objetivamente por eventuais danos que possam ser causados a seus passageiros, ou seja, sua responsabilidade independe de culpa pelos danos, e somente não responderia pelo descumprimento do contrato em caso de comprovação das excludentes legais, nos termos do artigo 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor, decorrentes da inexistência de defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 
    Na hipótese dos autos, a parte ré afirmou que o cancelamento do voo teve “origem na impossibilidade de decolagem de voos durante pane dos radares da Aeronáutica, que ensejou ao atraso e cancelamento dos voos do Aeroporto de Guarulhos tendo em vista as falhas elétricas em toda área de Controle Terminal de São Paulo” (fls. 73), motivo pelo qual foi oferecida acomodação em outro voo para o dia seguinte (fls. 73).
    Ocorre que não restou suficientemente comprovada a impossibilidade de decolagem da aeronave, não se prestando, para tanto, as notícias de jornal juntadas a fls. 74 e 83. Aliás, referidas notícias dão conta de que houve problemas técnicos no Aeroporto de Guarulhos na sexta-feira anterior, os quais ainda teriam tido reflexos no sábado, ficando claro que o incidente não foi imprevisível, tendo havido tempo suficiente, ao contrário, para que a parte ora apelante tomasse as medidas necessárias a evitar o cancelamento do voo 'sub judice' no domingo, dia 22. 
    Ademais, a hipótese dos autos configura fortuito interno, pois versa sobre a necessidade de readequação da malha aérea, por ausência de autorização da torre de controle, ou seja, ato diretamente vinculado à prestação de serviços de transporte. 
    (…)
    Os danos morais ficaram suficientemente caracterizados no caso em tela, em que houve o cancelamento de voo, tendo sido disponibilizado voo alternativo somente para o dia seguinte, fazendo com que a coautora, que, ademais, estava grávida à época dos fatos (fls. 25), não pudesse estar presente em reunião programada para o dia 23.07.2018, segunda-feira (fls. 02/03) 
    Note-se que, segundo ressaltou a parte requerente, ora apelada, o voo alternativo oferecido pela parte ré, ora apelante, para o dia 23.07.2018, às 15h no horário de Paris (10h, no horário de Brasília), não permitia que a coautora participasse nem mesmo por Skype da reunião agendada, já que o encontro estava marcado para ter início na manhã do dia 23/07. 
    Além disso, a coautora também tinha que participar de outra reunião profissional no dia 24.07.2018, em São Bernardo do Campo, e o voo com o qual o casal conseguiu retornar ao Brasil chegou pelo Rio Janeiro, sendo certo que eles ainda tiveram que providenciar, na sequência, a vinda para São Paulo, correndo os riscos de não chegarem a tempo para a reunião da autora. 
    É inegável que a situação descrita nos autos extrapolou o mero aborrecimento, tendo se configurado o dano moral indenizável. 
    Quanto ao valor da indenização por danos morais, para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do 'quantum' a ser pago como indenização pelo dano moral causado, deve-se ter em conta os fatos que ensejaram o abalo à vítima, o nível econômico do ofendido e o porte econômico do ofensor. 
    (…)
    Desse modo, tem-se que a fixação não pode ser excessiva, de modo a causar enriquecimento sem causa à vítima, nem tampouco irrisória, o que contribuiria para a sensação de impunidade do prestador de serviços e, consequentemente, estímulo à repetição de fatos como aquele descrito nos autos. 
    (…)
    Nesse contexto, a quantia indenizatória fixada pelo Juízo de origem, no valor de cinco salários mínimos para cada um dos autores, mostra-se suficiente para atender à sua finalidade sancionadora e reparadora, tendo em vista as peculiaridades do caso, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando, ainda, em consonância com os precedentes desta C. Câmara para casos semelhantes, não comportando, portanto, redução. 
    (…).”
    O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 636.331-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/11/2017, Tema 210), consolidou entendimento no sentido de que é aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em relação às condenações por dano material decorrentes de extravio de bagagem, em vôos internacionais. 
    Eis a ementa do julgado: 
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento”. 
    Na fundamentação do acórdão paradigma, decidiu-se que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais. Confira-se: 
    “A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art. 22. O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. 
    Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar ‘declaração especial’ do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal. 
    Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível. 
    Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais” (grifo nosso). 
    Verifica-se, portanto, que a tese fixada por esta CORTE refere-se exclusivamente às hipóteses de dano material decorrente de extravio de bagagem. 
    Assim, tratando-se a hipótese dos autos de pedido de indenização por danos morais decorrentes de cancelamento do voo, não cabe a aplicação do referido precedente paradigma. Neste sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE N. 743.771. TEMA 655. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. XXXV E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.221.934-AgR, Rel. Minª CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/11/2019) 
    Em casos semelhantes, citem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.303.821, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 25/1/2021; RE 1.234.417, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 14/10/2019; e RE 1.282.491, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 1º/9/2020. 
    Especificamente em casos envolvendo pedido de indenização por danos morais em razão de cancelamento do voo, citem-se as decisões monocráticas proferidas no RE 1.287.409, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 1º/10/2020; Rcl 41310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 13/8/2020; e RE 1.306.331, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/2/2021, esse último assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO. DANOS MORAIS. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210: INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 655. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.306.331, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/2/2021)
    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. 
    Por fim, o Plenário desta CORTE, no julgamento do ARE 743.771, Tema 655, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, DJe de 31/5/2013, assentou inexistir repercussão geral na controvérsia sobre o valor fixado em ação indenizatória. Eis a ementa do julgado:
    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente